Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CÔNJUGE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.664 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Contudo, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no artigo 1.659 do Código Civil.
2. Não é possível a penhora sobre bem do cônjuge que não integrou a lide inicial, ainda mais sem comprovar tratar-se de bem comum.
3. Agravo conhecido e não provido.